Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança como meio de satisfação do crédito constituído em favor do credor.

2. O artigo 833, inc. X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2.1. A referida regra não admite interpretação extensiva, razão pela qual não é possível chancelar a validade da penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos com o objetivo de satisfazer o crédito pertencente ao credor.

3. O exame da finalidade da utilização do dinheiro pelo devedor que é titular da conta poupança é irrelevante para a caracterização da aludida hipótese de impenhorabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.